Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo Interno na Apelação Cível Processo n. 0703958-29.2020.8.07.0018 Embargante Mirian David Embargado Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E S P A C H O Concedo à embargante a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento arguida em contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora